Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-69.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004107-69.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA TARUMA LTDA - CNPJ: 14.913.743/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA CARACTERIZADA – TRANSCRUSO DE 14 ( QUATORZE) ANOS DESDE O VENCIMENTO DO CRÉDITO -
RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA DE OFICIO PARA DECRETAR A PRESCRIÇÃO DIRETA.

No que se refere ao IPTU, o prazo prescricional começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação.

Sendo verificado que desde o vencimento do crédito até sentença transcorreram 14 (anos) sem houvesse qualquer marco interruptivo, ocorre a prescrição direta.

Recurso desprovido. Sentença retificada de oficio.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Relata que 04 anos após a suspensão, o Município recebeu o processo em carga para dar impulsionamento, oportunidade em que requereu o redirecionamento do feito e a citação dos sócios-administradores, todavia, o pedido sequer foi analisado.

Afirma que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, não restando caracterizada a inércia para configuração da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão que negou provimento ao apelo.

Sem contrarrazões. (ID 60277954)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto não houve inércia da exequente hábil para justificar o decreto de prescrição intercorrente.

Nota-se que, em análise aos autos, a exequente requereu a expedição de ofício a Secretaria de Receita Federal a fim de obter informações para dar prosseguimento ao feito executivo na data de 14/09/2009.

Após 9 (nove) anos, em 13/11/2018, após ser intimada a exequente, foi decretada a prescrição intercorrente.

Verifica-se que o crédito executado refere-se a IPTU, cujo valor, extraído da Certidão de Dívida Ativa - CDA nº 10610, alcançava a importância de R$ 9.737,77 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), com vencimento previsto em 20/01/2004, e com ajuizamento da demanda em 20/01/2009 (Id. 17269980)

Ao analisar os autos verifica-se que jamais foi proferido despacho de citação, sendo intimada o exequente para emendar a inicial oferecer os dados referentes a qualificação do executado.

Pois bem.

Como é cediço, o prazo prescricional da ação para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, contados da data da sua constituição definitiva.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais n. 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, referente ao TEMA 980, firmando tese no seguinte sentido quanto ao termo inicial do prazo para prescrição do IPTU:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
. IPTU
.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016
), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese:

(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (n.g)

Sendo assim, a exigibilidade do débito em questão tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança do crédito tributário.

No caso, considerando o prazo de cinco anos iniciado no
dia seguinte

à data estipulada do vencimento
(20/01/2004) e o ajuizamento da execução fiscal (20/01/2009), não havia decorrido cinco anos.

Acresça-se que, na dicção do art. 174 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, as causas interruptivas da prescrição são:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I. pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II. pelo protesto judicial;

III. por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV. por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Contudo, pelo que se observa, jamais houve o despacho ordenando a citação, permanecendo a exequente inerte quando ao pedido de emenda da inicial até 14/09/2009.

Nota-se, portanto, que desde o vencimento do crédito até sentença transcorreram 14 (anos) sem houvesse qualquer marco interruptivo, operando-se a prescrição direta.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, contudo, retifico a sentença para reconhecer a prescrição direta do crédito executado
.

Certifique-se, após o transito em julgado, nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021